Tribunal: STF
Processo: ARE 1379447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    'APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – REGIME ABERTO FIXADO PELA JUÍZA A QUO – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – SÚMULA 588, DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.



    I – Tratando-se de réu solto, com advogado constituído, que atuou em todos os atos do processo, inexigível sua intimação pessoal ou por edital, porque aplicável a hipótese prevista no art. 392, II, do CPP, que permite, no caso de réu solto, a intimação pessoal apenas do patrocinador constituído para atuar na defesa do acusado para tomar ciência da sentença. Assim que, consoante entendimento atual da Corte Superior, a garantia do contraditório e da ampla defesa encontra-se satisfeita com a intimação dirigida somente ao defensor constituído nos autos quando da sentença condenatória, estando o réu em liberdade. Preliminar rejeitada.



    III – É cediço que em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são praticados quase sempre na clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, as palavras da vítima ganham relevante importância, mormente quando harmônicas e seguras, tal como ocorre no caso concreto. Assim, os elementos de convicção carreados aos autos são robustos em demonstrar a autoria do apelante no crimes de ameaça descritos na inicial acusatória, de sorte que não há espaço para a absolvição.



    IV – Expurgo da moduladora da conduta social, pois fundamentada com base em elementos inidôneos. Mantida desfavorável a culpabilidade, uma vez o aumento foi devidamente justificado, já que ‘o fato do delito ter ocorrido na presença do filho menor’, exacerba a reprovabilidade da conduta do agente, pois extrapola o tipo penal analisado. Assim, deve ser readequada a reprimenda base, observado o acréscimo adequado e razoável, conforme posição adotada no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, qual seja, na fração de 1/8 (um oitavo).



    V – O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, mesmo com a incidência da Lei nº 11.340/06, não acarreta bis in idem, porquanto tratam-se de determinações legais que promovem consequências distintas, ao menos no caso dos delitos de ameaça, que não possuem as circunstâncias presentes na agravante como elementares dos tipos ou qualificadoras (a exemplo do que ocorre com a lesão corporal, que já possui, no art. 129, § 9º, do CP, a previsão de aumento de pena para os casos de violência doméstica). Agravante mantida.



    VI – Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de fixação do regime aberto, pois fixado pelo juízo por ocasião da sentença penal condenatória. Não conhecimento.



    VII – Nos termos da Sumula 588, do STJ, "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". Assim, tratando-se de crimes de ameaça no qual o réu prometeu causar mal à vítima, impossível torna-se a aplicação de pena restritiva de direito.



    VIII – A Corte Superior de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos autuados sob o nº 1675874/MS e nº 1643051/MS, firmou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Considerando a gravidade da conduta praticada, deve ser mantido o montante fixado na sentença, valor que atende aos objetivos legais, nos termos do art. 387, IV do CPP. Ressalta-se que o valor indenizatório é mínimo, cabendo à interessada, caso entenda necessário, buscar na esfera cível sua complementação.



    EM PARTE COM O PARECER – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa pugna, ainda, pelo afastamento da agravante, prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, sob o argumento da ocorrência de bis in idem. 



    Sem razão.



    Com efeito, inegável que as ameaças foram praticadas no âmbito doméstico e familiar, em contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo plenamente aplicável a Lei Maria da Penha ao caso.



    Na hipótese, o reconhecimento da agravante, mesmo com aincidência da Lei nº 11.340/06, não acarreta bis in idem, porquanto tratam-se de determinações legais que promovem consequências distintas, ao menos no caso dos delitos de ameaça, que não possuem as circunstâncias presentes na agravante como elementares dos tipos ou qualificadoras (a exemplo do que ocorre com a lesão corporal,que já possui, no art. 129, § 9º, do CP, a previsão de aumento de pena para os casos de violência doméstica).



    (...)



    Na primeira fase, decotada a valoração negativa referente à conduta social, fica a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.



    Na segunda fase, ausentes atenuantes. Em decorrência da presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, "f", do CP, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), restando em 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção.



    Na terceira fase, na ausência de causas diminuição, porém, aplicada a causa de aumento prevista no art. 71, do CP, eleva-se em 1/6, restando definitiva em 02(dois) meses e 07 (sete) dias de detenção.



    Regime de cumprimento de pena 



    A defesa carece de interesse recursal quanto ao pedido de fixação do regime aberto, na medida que já fora assim fixado pelo juízo de origem por ocasião da sentença condenatória (p. 152), portanto, não o conheço.



    Substituição da pena 



    Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não merece prosperar.



    É cabível a substituição da pena privativa de liberdade apenas quando se tratar de infração penal de menor gravidade, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e desde que a pena restritiva fixada não tenha caráter pecuniário (art. 17, da Lei nº 11.340/06).



    Tendo em vista que a conduta foi cometida mediante grave ameaça,é inadmissível a referida substituição, pois há óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal, que dispõe:



    (...)



    Logo, ante o não preenchimento dos requisitos legais, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente